Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-88.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE SOBRENOME DE BISAVÔ. OBJETIVO DE HOMENAGEM E PRESERVAÇÃO DE ANCESTRALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. PEDIDO INDEFERIDO.
1. Segundo arts. 56 e 57, ambos, da Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), em regra, o nome não pode ser modificado, podendo, em casos excepcionais e justificados, haver a sua retificação ou alteração.
2. Tendo sido a ancestralidade preservada com a constância dos sobrenomes paterno e materno no nome da requerente, a pretensão de homenagem a bisavô, que não consta na linha materna há duas gerações, não se mostra justo motivo apto a fundamentar a alteração de prenome. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Deu-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e indeferir o pedido inicial.